Tribunal: TCU
Processo: 002.728/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5883/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os responsáveis foram notificados do Acórdão 4769/2019-TCU-Primeira Câmara em 7/11/2019 (peças 60-62) e protocolaram, conjuntamente, recurso de reconsideração contra o referido decisum em 29/11/2019 (peça 63); Considerando que o prazo decorrido desde a ciência da deliberação recorrida até a interposição do recurso extrapolou o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias, contado na forma regimental, situação em que não terá efeito suspensivo; Considerando que os elementos apresentados pelos recorrentes não suprem as exigências legal e regimental necessárias para que a intempestividade seja relevada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação aos recorrentes, nos termos dos pareceres emitidos nos autos (peças 64-66 e 68): 1. Processo TC- Processo 002.728/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.385/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Luiz Martins Harrad Reis (XXX.722.689-XX); Grupo Dignidade - Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros (68.604.560/0001-99); Simone Valencio Kochanowski (XXX.920.269-XX) 1.3. Recorrentes: Grupo Dignidade - Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros (68.604.560/0001-99); Antônio Luiz Martins Harrad Reis (XXX.722.689-XX); Simone Valencio Kochanowski (XXX.920.269-XX) 1.4. Entidade: Grupo Dignidade - Pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Umberto Giotto Neto (22946/OAB-PR) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.